Tribunal: STF
Processo: ARE 1564646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, C.C. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVANTE DA RELAÇÃO DE PARENTESCO CONFIRMADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação criminal interposta por M.S.S. contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de ameaça (art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, concedido o direito de recorrer em liberdade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelante pelo crime de ameaça; e (ii) verificar a aplicabilidade da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, referente à relação de parentesco.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se amplamente demonstradas pelo boletim de ocorrência, termo de representação da vítima e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, corroborados por testemunha presencial, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade criminal do réu.



    4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica e familiar, possui relevante valor probatório, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos colhidos nos autos.



    5. O réu admitiu, em parte, os fatos narrados, mas tentou justificar sua conduta sob alegação de exaltação emocional, argumento que não afasta a tipicidade do delito, por se tratar de crime formal, consumado com a intimidação da vítima, independentemente da efetivação do mal prometido.



    6. A agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, foi corretamente aplicada, considerando a relação de parentesco entre o réu (enteado) e a vítima (madrasta), bem como o fato de o crime ter sido cometido em razão de disputa patrimonial familiar, reforçando o vínculo previsto no dispositivo legal.



    7. A pena-base foi fixada com fundamento adequado e o regime semiaberto foi corretamente estabelecido, diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.



    Tese de julgamento:



    1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica e familiar.



    2. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a intimidação da vítima, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou a efetivação do mal prometido.



    3. A agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, aplica-se em casos em que o crime é cometido contra parente em contexto de disputa familiar.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; art. 61, inciso II, alínea "f"; Código de Processo Penal, art. 599.



    Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 0017048-17.2010.8.26.003, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Willian Campos, j. 12.03.2015. STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18.05.2022, DJe 20.05.2022.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente